Tribunal: TJMT
Processo: 1023202-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023202-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SALVADOR SODRE DE VASCONCELOS - CPF: 045.588.981-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. CONTA VINCULADA AO PASEP. TEMA 1150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que desproveu Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão que não reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante.

2.

A controvérsia envolve a alegação do Banco do Brasil de que atua apenas como agente operador do Programa de Formação do Patrimônio Público (PIS/PASEP), sem ingerência sobre cálculos de correção monetária, aplicação de juros ou eleição de índices. Requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, e a remessa dos autos à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em ação envolvendo contas vinculadas ao PASEP; e
(ii) a consonância da decisão recorrida com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos paradigmas (REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF), firmou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações envolvendo falhas na prestação do serviço relativo às contas vinculadas ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos determinados pelo Conselho Diretor do programa.
5. No caso concreto, as alegações do agravado na petição inicial indicam possíveis irregularidades nas contas vinculadas ao PASEP, razão pela qual o agravante pode ser responsabilizado por eventual má gestão dos recursos.
6. A decisão agravada está em consonância com o posicionamento do STJ no Tema 1150, sendo incontroverso o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo Interno desprovido. Mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações envolvendo falhas na prestação de serviço relativo a contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento do Tema 1150 do STJ."

Legislação relevante citada:
CF/1988; Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a
decisum
proferido monocraticamente, que desproveu, o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão que não reconheceu ilegitimidade passiva do Agravante.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que sua
ilegitimidade passiva é patente, pois como operador do sistema e prestador do serviço, o banco réu não detém qualquer comando e apenas obedece às determinações do CONSELHO-DIRETOR, quais sejam, deliberações quanto aos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema.

Repisa a alegação que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA

(Resultado Líquido Adicional).

Salienta que o Banco do Brasil e a Caixa Economica Federal, são meros operadores do Programa de Formação do Patrimônio Público (PIS/PASEP), não figurando como legitimados passivos das ações que versem sobre PASEP.

Discorre sobre alguns julgados favoráveis a fim de reforçar a defesa do Banco na matéria.

Aduz que deve ser conferido ao Agravante, o
status
semelhante de agente operador de programa financeiro da União Federal, levando a competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as demandas envolvendo PASEP.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Agravo de Instrumento, para declarar a ilegitimidade do Banco do Brasil, a inaplicabilidade do CDC, bem como, a remessa dos autos para a Justiça Federal.

O Agravado deixou de apresentar as suas contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a
decisum
proferido monocraticamente, que desproveu, o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão que não reconheceu ilegitimidade passiva do Agravante.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos originários,
e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque esta, pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que no julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
I) o
Banco
do
Brasil
possui legitimidade
passiva
ad causam para figurar no polo
passivo
de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao
Pasep
se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
”.

Assim, do exame da decisão agravada verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que as alegações do Agravado em sua petição inicial, considerou os valores do Pasep, o que culminou com a solicitação das microfilmagens dos extratos, possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades e eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Desse modo, é incontroverso a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da ação, uma vez que se discute uma suposta má gestão da instituição bancária na administração dos recursos do PASEP do Agravado.

Sendo assim, o
decisum
agravado está em consonância com o posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025